Tribunal: TJPA
Processo: 0001038-23.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001038-23.2014.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE LEMOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI DESACOMPANHADO DO CONSUMIDOR. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE O CONSUMIDOR DEU CAUSA AO FATO. COBRANÇA ILEGITIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face da sentença de Id. 6192700 que julgou procedente os pedidos formulados pelo apelado JOSÉ LEMOS DE OLIVEIRA.

Alega a recorrente que a identificação da irregularidade está plenamente satisfeita e materializada no laudo técnico emitido por profissionais habilitados - TOI - documento que descreve o procedimento irregular encontrado, demonstrando expressamente que a irregularidade percebida resultava num faturamento inferior ao real consumo da unidade consumidora em questão, sendo o débito devido.

Afirma que o procedimento de fiscalização foi realizado totalmente amparado na lei, baseando-se na RESOLUÇÃO 414/2010.

Quanto ao consumo não registrado, assevera que mesmo que terceiros o tenham feito por qualquer motivo, isso não muda o fato de quem se beneficiou foi o requerente.

Acrescenta que o recorrido pagou menos pela energia consumida do que realmente deveria pagar se o medidor estivesse normal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. 6192711.

Manifestação do MPPA de Id. 13486824.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne da questão gira em torno da legitimidade da cobrança, por suposta Irregularidade na unidade consumidora sob o número 80993374, do frigorífico do apelado, sendo o valor no total de R$ 321.157,57 (trezentos e vinte e mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Compulsando os autos, verifico que a irresignação do apelante consiste na ausência de ato ilícito que justifique a procedência dos pedidos autorais na origem, uma vez que o procedimento de ocorrência e inspeção obedeceu à Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Até mesmo porque, de acordo com sua versão sobre os fatos, apenas exerceu seu direito de cobrar valores consumidos, porém não computados em razão de irregularidade da unidade consumidora (UC), bem como o recorrido foi devidamente notificado do procedimento de fiscalização.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo da concessionária de energia elétrica, comungo do entendimento de que não se desincumbiu do ônus de provar que a irregularidade do medidor foi causada pelo consumidor apelado, de modo que o procedimento de fiscalização, essencialmente unilateral, não encontra guarida no ordenamento jurídico.

Afinal, se é verdade que quem consumiu deve pagar, por outro lado, incumbe à concessionária de serviço público essencial provar que houve locupletamento ilícito a partir de fraude e má-fé, sob pena de odiosa presunção de culpa do usuário consumidor, o qual se vê surpreendido com a cobrança de valores pretéritos sem que nem ao menos haja prova de que atuou para fraudar o medidor.

Sendo assim, percebe-se que a empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, que é o TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI, sem o devido processo legal que consiste na realização de prova pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, um possível corte abusivo no fornecimento de energia elétrica e cobrança ilegal do débito questionado.

A concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do apelado com base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo.

Vejamos o que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72,
caput,
inciso II e III:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

III - implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade;

Dessa forma, com base nos dispositivos supracitados, o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se tratando de prova unilateral feita pela própria empresa apelante, fere o critério da imparcialidade.

O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Nesse mesmo sentido segue o entendimento desse E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

PROCESSO Nº 0009827-15.2016.8.14.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: SOURE (VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE) AGRAVANTE: CELPA REDE CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA (ADVOGADO: LUIS OTÁVIO LOBO RODRIGUES (OAB 4670) AGRAVADO: HILARIO FILHO SOUZA SENA (DEFENSOR PÚBLICO: FLAVIA CHRISTINA MARANHAO CAMPOS GOMES (OAB 6399) RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE AO PERIODO DE 03 ANOS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERICIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, sem o devido processo legal que consiste na realização de inspeção pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, um possível corte abusivo no fornecimento de energia elétrica e cobrança ilegal do débito questionado. II. A Concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do agravado coma1 base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo. III. Com base no que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72, caput, inciso II e III, o Termo de Ocorrência de Inspeção ? TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois, vale reforçar que trata-se de prova unilateral feita pela própria empresa agravante, ferindo o critério da imparcialidade. O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providencias que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica. IV. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ- PA - AI: 00098271520168140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELANTE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE APELADA FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2018.03818116-53, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em Não Informado (a), publicado em Não Informado (a)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante; 2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes); 3. Inscrição indevida no cadastro nacional de maus pagadores. Ocorrência do dano moral; 4. Verba indenizatória arbitrada na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e em conformidade com os fatos e suas consequências jurídicas na esfera de direitos do consumidor; 5. Recurso de apelação DESPROVIDO. (2018.02562143-07, 192.859, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, publicado em 2018-06-26)

Logo, não sendo o TOI suficiente para dar suporte a cobrança da dívida, deve esta ser considerada inexistente, pelo que deve ser mantida a sentença guerreada neste ponto.

No mesmo sentido, o julgamento do mérito do
IRDR n.º 0801251-63.2017.814.0000
, de Relatoria do Exmo. Des. Constantino Guerreiro, cuja tese jurídica fixada foi a seguinte:

"a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Em face da sucumbência recursal, fixo em 15% os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11º, do CPC).

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/09/2024